Tribunal: STF
Processo: RHC 95140
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL - DENÚNCIA - AUDIÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO - 
   FORMALIDADE - NATUREZA. A defesa prévia do acusado, antecedendo o 
   recebimento da denúncia, é formalidade essencial imposta por 
   norma imperativa.

	PROCESSO PENAL - DENÚNCIA - AUDIÇÃO DO 
   ACUSADO - PREJUÍZO. O simples fato de olvidar-se elemento próprio 
   ao devido processo legal gera a presunção de prejuízo, que, 
   depois de prolatada decisão condenatória, fica certificado 
   mediante instrumento público formalizado pelo Judiciário.